Tribunal: TJMT
Processo: 1005142-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005142-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), ORLANDO MANCAKU ISHIZAKI - CPF: 433.787.907-25 (AGRAVANTE), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), IRINEU SIEBERT - CPF: 179.103.310-53 (AGRAVADO), FABIO CESAR SIEBERT - CPF: 941.918.161-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FABIO CESAR SIEBERT - CPF: 941.918.161-87 (AGRAVADO), LUCIANE INES LEIDEMER WERLANG SIEBERT - CPF: 014.600.320-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE – ART. 303 DO CPC - APREENSÃO DO PRODUTO NEGOCIADO (SOJA) – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA E CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DÍVIDA COMPROVADA – RISCO DE DANOS - INDÍCIOS DE QUE OS DEVEDORES ESTARIAM ALIENANDO O PRODUTO A TERCEIROS – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. 1.
O
pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso específico do arresto, é a insolvência do devedor, de modo que
o deferimento cautelar da medida se justifica porque, com efeito, há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor. E é exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que servirão à segurança da ação principal que, no caso, o exequente irá propor.2.
A prova recursal constitui indicativo satisfatório de que há crédito líquido e inadimplido em favor do credor, enquanto que os demais elementos probatórios - em especial o comportamento do devedor até então - emissão da CPR com nítido erro material e posterior inércia em sanar o erro - permitem enxergar a grande probabilidade de que se trate de dívida plenamente exigível, o que é suficiente para satisfazer o requisito da probabilidade do direito, até mesmo porque, tratando-se de tutela cautelar que objetiva a proteção do direito, cabível quando se está diante de situação em que o pretenso direito do credor encontra-se em estado de risco, porquanto há forte indícios de que os devedores estariam comercializando a safra com terceiros, o que inviabilizaria o resultado útil do futuro pleito do credor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005142-53.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE BRASNORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ORLANDO MANCAKU ISHIZAKI contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos
da
“Tutela Cautelar Antecedente de Arresto”
(Número Único
1000271-68.2021.8.11.0100
), ajuizada pelo agravante contra
IRINEU SIEBERT e ESPÓLIO DE FABIO CESAR SIEBERT,
indeferiu pedido de arresto de 6.314 sacas de soja, referentes à safra de 2020/2021, pois, segundo entendimento da douta juíza, “
não se evidencia, a priori, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, conforme delineado pelo autor, os réus encontram-se em mora há mais de ano, forte indicativo de ausência de urgência à medida pleiteada
” (cf. Id. no 81281991 - págs. 2/5).

O agravante contextualize que, em 15.07.2018, celebrou com Irineu Siebert e Fábio Cesar Siebert contrato de arrendamento rural envolvendo a área agricultável de 1.350 hectares, inserida na Fazenda Agropampa, pelo qual os agravados se comprometeram à entrega anual de 3.157 sacas de grãos de 60 kg cada, sucedendo, porém, que descumpriram a obrigação, estando inadimplentes com as parcelas vencidas em 30.03.2019 e 30.03.2020, relativas à safra de 2018/2019 e 2020/2021; aduz que a julgadora de piso “
deixou de observar os documentos acostados à inicial que comprovam de forma cristalina a existência de dívida liquida e certa, o inadimplemento contumaz, a inexistência de bens suficientes a saldar o débito em nome dos agravados, o término do contrato de arrendamento que se dará em setembro/2021 e a proximidade da conclusão de 100% da colheita desta safra 2020/2021
” (cf. Id. no 81281989 - pág. 7).

Afirma que os agravados, com nítido intuito de sobrestar os efeitos da mora, “
emitiram em 22.07.2020, Cédula de Produto Rural tendo por objeto 206.431 quilos de Soja Brasileira em Grãos a Granel da Safra 2020/2021
, no entanto, referido título foi emitido com erro material
“já que constou como data da emissão o dia 22.07.2021 e não 22.07.2020 (data da assinatura) fato que impediu o registro da cédula no Cartório de Registro de Imóveis competente”
; relata que notificou os agravados para sanarem o erro material, para que agravante pudesse validar a CPR, contudo, não obteve nenhuma resposta “
e por isso (os agravados) voltaram a sofrer os efeitos da mora relativa à renda com vencimento em 30.03.2019 e 30.03.2020”
(cf. Id. no 81281989 - pág. 8).

Alega que a demonstração inequívoca de existência da dívida e o seu inadimplemento são elementos suficientes para autorizar a concessão da medida de urgência (arresto), porquanto a probabilidade do direito é facilmente constada pela existência de débito inadimplido, já o perigo de dano encontra-se demonstrado através do inadimplemento e da possibilidade de comercialização da safra com terceiros, inclusive porque “
desrespeitando a cláusula 5.2 do Contrato de Arrendamento, o primeiro arrendatário (agravado Irineu Siebert), sem o aval do arrendante/agravante, emitiu CPR em favor de terceiros, Viafértil Produtos Agropecuários Ltda, dando em garantia 42.850 mil sacas de soja plantadas na área objeto do arrendamento
”, o que demonstra o manifesto intento de não cumprir com a sua obrigação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja deferida a medida acautelatória de arresto “
de arresto de 6.314 (seis mil trezentos e quatorze) sacas de soja colhidas da Fazenda Agropampa, nomeando-se o agravante como fiel depositário”
; de imediato,
requer a
antecipação da pretensão recursal
(cf. Id. no 81281989 - pág. 19).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 01.04.2021 que antecipou a pretensão recursal para ordenar o
arresto de 6.314 sacas de soja colhidas da Fazenda Agropampa e nomeou o agravante como fiel depositário dos grãos,

e determinou o regular processamento do presente recurso (cf. Id. no 81975972).

Após o agravante peticionar nos autos (cf. Id. no 82076950), foi proferida decisão em 06.04.2021 “
para autorizar e permitir o cumprimento da ordem judicial de arresto de 6.314 sacas de soja em nome dos agravados porventura existentes nos armazéns e silos indicados na inicial recursal (Bunge, Amaggi e Sipal/Ovetril), assim como na Fazenda Agropampa em caso de não localização nos armazéns indicados
” (cf. Id. no 82094487).

Restaram frustradas as tentativas de intimação dos agravados para, querendo, contra-arrazoarem o recurso pelos motivos constantes dos Id. no 99568471/473).

Na sequência, o agravante informou que os agravados ainda não citados nos autos de origem e, assim, pugnou pelo julgamento do presente recurso (cf. Id. no 104265496).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou contra os agravados “tutela cautelar antecedente”, em que o autor expõe, em síntese, que celebrou contrato de arrendamento rural com os agravados tendo por objeto área agricultável de 1350 hectares, inserida na Fazenda Agropampa, tendo os agravados se comprometido à entrega anual de 3.157 sacas de grãos de 60 kg cada
; porém, decorrido o prazo para o adimplemento das obrigações
relativas à safra de 2018/2019 e 2020/2021
(
30.03.2019 e 30.03.2020
), o pagamento não foi realizado, estando em mora desde então.

O autor pleiteou tutela cautelar de arresto de 6.314 sacas de soja de titularidade dos agravados, mas, ao receber a petição inicial, a MMa Juíza indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...).

Quanto ao tema em análise, impende salientar que o art. 294, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Nesse prisma, o pedido inicial estriba-se em procedimento de tutela cautelar em caráter antecedente, cujo art. 305 do Digesto Procedimental Civil, disciplina:

“A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ”

Na hipótese dos autos, malgrado se aparente plausível, não se evidencia, a priori, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, conforme delineado pelo autor, os réus encontram-se em mora há mais de ano, forte indicativo de ausência de urgência à medida pleiteada.

Ademais, especificamente com relação à pretensão vindicada, obtempero que a efetivação do arresto, antes da citação do devedor, com base no poder geral de cautela do juiz, constitui-se medida excepcionalíssima, apenas quando adequadamente demonstrado que se revelam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória, como por exemplo, se o oficial de justiça não encontrar o executado, para citá-lo, o que, todavia, não é o caso destes autos, em que a tríade basilar do direito processual ainda não se formou.

(...).

Ora, não se afigura razoável admitir-se a realização de qualquer medida constritiva dos bens dos devedores, antes da citação, podendo tal regra ser afastada apenas quando, mediante requerimento, configurar-se fato relevante que justifique tal medida, o que, porém, não é o caso destes autos, consoante fundamentação alhures delineada.

De mais a mais, o deferimento do arresto não decorre da simples condição de titular de uma obrigação pecuniária, sendo imperioso o preenchimento dos requisitos gerais das medidas cautelares, assim como, daqueles específicos da medida, o que, conforme já obtemperado, não fora demonstrado na presente fase processual.

Digo isso, porque, a medida pretendida também somente há de prosperar, acaso comprovado, satisfatoriamente, que os devedores têm o intuito de inviabilizar a tutela satisfativa do crédito da parte autora e, na hipótese dos autos, a despeito da farta documentação colacionada à exordial, infere-se que inexistem mínimos indícios de prova de ocultação/dilapidação de patrimônio.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente (cf. Id. no 81281991).

O art. 303 do CPC, que trata da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, dispõe que, nos “
casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo
”.

Nessa novel disciplina processual, o
pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso específico do arresto, é a insolvência do devedor, de modo que
o deferimento cautelar da medida se justifica porque, com efeito, há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor. E é exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que servirão à segurança da ação principal que, no caso, o exequente irá propor.

No caso, por enquanto, verifica-se que os fundamentos recursais são suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada.

Volvendo aos autos, a literalidade da dívida está convincentemente demonstrada tanto pelo “Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural” (cf. Id. no 81281993 - págs. 26/32) como também pela “Cédula de Produto Rural” (cf. Id. no 81281993 - págs. 43/45
)
, documentos que demonstram, de forma inequívoca, que os agravados se comprometeram à entrega anual de 3.157 sacas de grãos de 60 kg cada, e que estão inadimplentes com as parcelas vencidas em 30.03.2019 e 30.03.2020, relativas à safra de 2018/2019 e 2020/2021
,
totalizando 6.314 sacas de soja devidas ao agravante.

A prova apresentada com a inicial (instrumento contratual e CPR), constitui indicativo satisfatório de que há crédito líquido e inadimplido em favor do autor/credor, enquanto que os demais elementos probatórios - em especial o comportamento dos agravados até então - emissão da CPR com nítido erro material e posterior inércia em sanar o erro - permitem enxergar a grande probabilidade de que se trate de dívida plenamente exigível, o que, ao menos por ora, é suficiente para satisfazer o requisito da probabilidade do direito, até mesmo porque, tratando-se de tutela cautelar que objetiva a proteção do direito, cabível quando se está diante de situação em que o pretenso direito do credor encontra-se em estado de risco, como ocorre na hipótese, porquanto há forte indícios de que os devedores estariam comercializando a
safra com terceiros, o que inviabilizaria o resultado útil do futuro pleito do credor.

Portanto, no caso, os títulos executivos são aptos a conferir respaldo à pretensão liminar de arresto, eis que representativos de obrigação certa e exigível.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARTIGO 301 DO CPC. DEFERIMENTO DE ARRESTO. A tutela de urgência de natureza cautelar mediante arresto está amparada no art. 301 do CPC. No caso em exame, verifica-se a existência de probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela assecuratória pretendida pela parte agravante, uma vez que demonstrado que as partes firmaram contrato de compra e venda de sala e box em edifício comercial, em substituição a negócio que a parte agravada já não conseguiu honrar, sem, contudo dar cumprimento ao novo ajuste firmado, comprometendo o próprio bem objeto da ação em refinanciamento. Ademais, a narrativa da exordial e os subsídios do caderno processual dão conta do perigo de dano, a lastrear a pertinência da medida de arresto para assegurar o direito reclamado pelos demandantes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Décima Sétima Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 51220803620218217000 – Rela. Desa.
Rosana Broglio Garbin
- Julgado em 25.11.2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS - RESTITUIÇÃO DE VULTOSO VALOR - BLOQUEIO BACENJUD DE MONTANTE PARCIAL DO DÉBITO - PODER GERAL DE CAUTELA - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - ART. 301 DO CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS.
(...)Para deferir-se a tutela provisória de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC. Quando a concessão possa causar perigo de irreversibilidade ao réu ao mesmo tempo em que seu indeferimento cause perigo de irreversibilidade ao autor, adota-se critérios de proporcionalidade, sopesando as circunstâncias específicas do caso concreto. Presentes os requisitos, medida que se impõe é a manutenção da tutela provisória de urgência. Conforme art. 301 do CPC é cabível a efetivação de arresto para asseguração do direito mediante a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar. (TJMG - 16a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0000.20.041134-6/003 – Rel. Des.
Marcos Henrique Caldeira Brant
- Julgamento em 01/12/2021 – DJe 03/12/2021)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para conceder ao agravante a ordem de arresto
de 6.314 (seis mil trezentos e quatorze) sacas de soja
porventura existentes nos armazéns e silos indicados na inicial recursal (Bunge, Amaggi e Sipal/Ovetril), assim como na Fazenda Agropampa em caso de não localização nos armazéns indicados
,
nomeando o agravante como fiel depositário dos grãos.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022